Tribunal: TJES
Processo: 5039008-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039008-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO LUIZ MARTINS NETO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO ESPECIALIZA
DA –
BASE DE CÁLCULO –
SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL
–
ALTERAÇÃO – VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA
–
RECURSO
CONHECIDO

E
PROVIDO.

1.
Os recorridos deflagraram o cumprimento de sentença trazendo memórias de cálculo das quais se extrai, contudo, que o montante descrito como devido foi obtido a partir do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo nacional e não sobre o salário-mínimo regional, como definido na fase de conhecimento. Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação aduzindo que a base de cálculo a ser utilizada deve corresponder a meio salário-mínimo regional, ou seja, à importância de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), que sempre foi paga aos servidores.

2.
De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o referido valor, de fato, sempre foi utilizado como referência para o pagamento da gratificação de função especializada. Isto se deve ao fato de que a Lei Municipal nº 3.272/1985, instituidora da rubrica, é anterior à Constituição Federal de 1988 e, portanto, à unificação nacional do salário-mínimo. Por ocasião do acórdão que encerrou a fase de conhecimento, não passou despercebido esse fato, porém, estabeleceu-se que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo distinta, deveria ser mantida aquela expressamente prevista na legislação até que sobrevenha lei que a altere.

3.
O raciocínio de que, embora cada região ou estado possa definir um piso próprio, sempre devem respeitar os valores do salário-mínimo nacional não se aplica ao caso em apreço. Aliás, a discussão acerca da utilização do parâmetro do salário-mínimo nacional ou regional foi enfrentada na fase de conhecimento, de modo que assentar-se, neste momento processual, o salário-mínimo como referência para o cálculo da verba viola a coisa julgada material.

4
.
Portanto, deve ser afastada a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, devendo ser aplicada a base de cálculo correspondente a meio salário-mínimo regional (R$ 13,88 – treze reais e oitenta e oito centavos) para o cálculo do montante devido.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e homologar os cálculos apresentados pela municipalidade nos eventos 22546781 e 22546784 do processo de origem, afastando-se a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra a r. sentença do evento 7576716, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
JOÃO LUIZ MARTINS NETO
e JOBSON MACHADO DOS SANTOS
, homologou os valores apontados no evento 25651663 do processo de origem, quais sejam: i) R$ 54.904,77 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), em favor do exequente Jobson Machado dos Santos, R$112.146,41 (cento e doze mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), em favor do exequente João Luiz Martins Neto e R$ 16.705,12 (dezesseis mil, setecentos e cinco reais e doze centavos), em favor do patrono dos exequentes, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, extinguindo o cumprimento de sentença com fulcro no art. 925, do CPC.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
desta fase executiva, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7576719, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
A r. sentença hostilizada não pode subsistir porque viola a decisão prolatada pelo TJES que, no processo de conhecimento, afastou a possibilidade de utilização do salário mínimo nacional, mantendo a base que já vinha sendo paga pela Administração que é de meio salário mínimo regional. Como essa decisão já transitou em julgado, a decisão do magistrado viola a autoridade da coisa julgada (CF, artigo 5º, inciso XXXVI, in fine, c/c artigo 502 e ss. do CPC)
” (fl. 05); II) “
o STF tem provido recursos extraordinários do Município, entendendo que as decisões da justiça capixaba que alteram a base de cálculo originariamente prevista pela lei municipal de meio salário mínimo regional para meio salário mínimo nacional são inconstitucionais
” (fl. 06); III) “
a contadoria tentou descobrir como se chegou ao valor de R$ 913,88. Não obstante, considerando o transcurso de mais de 37 anos desde a edição da lei que fixou o valor, não foi possível fazer a demonstração, até porque todas as pessoas que trabalhavam para o Município naquela época e conheciam a situação já não estão na ativa. Foi explicado ao magistrado que tal fato seria irrelevante para o deslinde do cumprimento da sentença, já que não se discutiu fórmula de cálculo da gratificação de função especializada, mas tão só incorporação e mudança de meio salário mínimo regional para meio salário mínimo nacional. O primeiro sempre foi utilizado pelo apelante para pagamento da indigitada gratificação
” (fl. 09); IV) “
não pode subsistir a assertiva lançada pelo magistrado na r. sentença no sentido de que há preclusão recursal impeditiva a se discutir o tema porque o apelante não foi intimado da chamada “decisão” referente ao ID: 24512197 ou ID: 25651663
” (fl. 09); V) “
Ainda que assim não fosse, aquela “decisão” pretérita não passou de mero despacho de expediente, pois que o magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria em razão da divergência de valores entre o cumprimento de sentença e a impugnação
” (fl. 09); VI) “
Note-se que o magistrado não determinou a intimação das partes para ciência dessa “decisão”, o que restou obedecido pela secretaria da vara; o magistrado determinou apenas a intimação após os cálculos da contadoria, hipótese em que, no silêncio das partes, haveria concordância, não tendo o apelante permanecido inerte, tendo se insurgido pela petição do ID: 30549050. Assim, não há falar em preclusão recursal, como alegada na r. sentença que ora se guerreira, razão pela qual, deve ser reformada
” (fl. 10).

No caso concreto, a ação ordinária ajuizada pelos apelados foi julgada parcialmente procedente para “
declarar que os requerentes, João Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos, ocupantes do cargo/função de oficial de drenagem e pedreiro respectivamente do município de Vitória/ES, fazem jus a incorporação da gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, aos seus vencimentos/proventos,
utilizando-se como base de cálculo aquela prevista pela Municipalidade (o salário mínimo) até que haja alteração por lei específica
”.

Em grau recursal, a sentença foi mantida, esclarecendo-se que “
apesar do reconhecimento da não recepção
[da

Lei
Municipal
nº 3.272/85 pela Constituição Federal]
, face ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário fixar a base de cálculo da referida gratificação,
devendo ser mantida
a
quela
expressamente
prevista na legislação em apreço, até que sobrevenha lei que a altere,
qual seja, o salário mínimo regional
”.

O acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração e, embora não tenha sido dado provimento ao recurso, foi elucidado, mais uma vez, que “
o entendimento adotado na origem, em relação ao ponto, foi,
corretamente,

no sentido de que
a base de cálculo é o salário-mínimo regional
, sendo o que embasou a
parcial procedência
em primeira
instância,
não substituindo a rubrica legal como
pretende fazer crer
o recorrente
”.

Com base no título judicial transitado em julgado, os recorridos deflagraram o cumprimento de sentença trazendo memórias de cálculo das quais se extrai, contudo, que o montante descrito como devido foi obtido a partir do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo nacional e não sobre o salário-mínimo regional, como definido na fase de conhecimento.

Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação aduzindo que a base de cálculo a ser utilizada deve corresponder a meio salário-mínimo regional, ou seja, à importância de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), que sempre foi paga aos servidores.

De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o referido valor, de fato, sempre foi utilizado como referência para o pagamento da gratificação de função especializada.

Isto se deve ao fato de que a Lei Municipal nº 3.272/1985, instituidora da rubrica, é anterior à Constituição Federal de 1988 e, portanto, à unificação nacional do salário-mínimo.

Por ocasião do acórdão que encerrou a fase de conhecimento, não passou despercebido esse fato, porém, estabeleceu-se que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo distinta, deveria ser mantida aquela expressamente prevista na legislação até que sobrevenha lei que a altere.

Saliento que a autorização, contida na Lei Complementar nº 103/00, para que cada Estado possa instituir piso salarial próprio para as categorias que não tenham piso salarial definido em lei federal, não se confunde com o salário-mínimo regional tratado na norma objeto da lide. O piso salarial da categoria, como sugere a nomenclatura, visa instituir um salário, superior ao mínimo nacional, considerando as peculiaridades da atividade profissional desenvolvida. Já o salário-mínimo regional, extinto com o advento da CF/88, tinha o objetivo de garantir remuneração adequada ao território geográfico onde se estabelecia.

Nesse contexto, o raciocínio de que, embora cada região ou estado possa definir um piso próprio, sempre devem respeitar os valores do salário-mínimo nacional não se aplica ao caso em apreço.

Aliás, a discussão acerca da utilização do parâmetro do salário-mínimo nacional ou regional foi enfrentada na fase de conhecimento, de modo que assentar-se, neste momento processual, o salário-mínimo nacional como referência para o cálculo da verba viola a coisa julgada material.

Portanto, deve ser afastada a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, devendo ser aplicada a base de cálculo correspondente a meio salário-mínimo regional (R$ 13,88 – treze reais e oitenta e oito centavos) para o cálculo do montante devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
DA
R-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e homologar os cálculos apresentados pela municipalidade nos eventos 22546781 e 22546784 do processo de origem, afastando-se a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada.

Incabível a fixação de honorários recursais, diante da ausência de condenação prévia do apelante em honorários sucumbenciais
1
.

É como voto.

1
[...] 3. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais. 4. Agravo interno desprovido. Determinação, de ofício, quanto à exclusão da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)